Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711666-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACQUA BRASILIA EVENTOS FESTAS E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DF LEGAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Interdição - Poder de Polícia da Administração - Motivos de Fato do Ato Administrativo Restritivo de Direito - Presunção de Idoneidade - Necessidade de Dilação Probatório - Inviabilidade no Mandado de Segurança - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Indeferida O impetrante noticia a alteração do pólo passivo do Mandado de Segurança na origem. Portanto, altere-se a distribuição como agravados o Superintendente de Fiscalização de Atividades Econômicas e o Distrito Federal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acqua Brasília Eventos, Festas e Restaurante Ltda. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Eminente Juiz Titular da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu a liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o Superintendente de Fiscalização de Atividades Econômicas com o fito de liberar o funcionamento do seu estabelecimento comercial, interditado por meio do Auto de Infração n. D-134607-AEU, por infração aos incisos I a III, do artigo 2o., do Decreto 41.913/2021. O agravante sustenta neste recurso: a) ter autorização para atuar como restaurante, em sua Licença de Funcionamento, e, portanto, não estaria a realizar atividade qualificada como "festa"; b) o estabelecimento estaria a adotar todas as medidas sanitárias como distanciamento das mesas, bem como não havia qualquer aglomeração no local, como comprovado por meio de fotos e encarte; c) ao fim, abuso de poder das autoridades administrativas. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os efeitos jurídicos do ato impugnado. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumuladamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, em relação à prova da relevância da fundamentação da Impetração, é importante discorrer sobre o Poder de Polícia da Administração e o controle da Pandemia decorrente da circulação vírus SARS-CoV-2, causador da doença denominada COVID-19. Ao apreciar a liminar no Agravo de Instrumento 0722106-45.2020.8.07.000, cuja discussão era a abertura do comércio do Distrito Federal em julho de 2020, e deferir a liminar para permitir o funcionamento das atividades, assim me manifestei: " (...) os Decretos do Governador são os veículos pelos quais o Chefe do Poder Executivo controla um dos braços da Política Pública para enfrentamento da Pandemia da COVID-19. Por um lado, atua mediante incremento do serviço público de saúde, com a abertura de leitos, com a compra de materiais médicos, enfim, com o reforço do Sistema Único de Saúde, no campo do Distrito Federal. Por outro, a situação epidemiológica é tratada mediante a utilização do Poder de Polícia da Administração, quer no seu aspecto normativo, quer no seu aspecto repressivo. Os Decretos do Governador são, portanto, instrumentos de arrefecimento ou aquecimento da atividade social, com os quais haverá redução ou aumento de casos, com possibilidade, ou não, de atendimento dos doentes. Portanto, como expressão do Poder de Polícia, os Decretos estão abraçados pelo Princípio da Presunção de Idoneidade e exigem de quem pretende as suas anulações a prova da existência de ilegalidade. Não o contrário: exigir do Poder Público a prova da legalidade. Sem isso, a questão transmuda-se apenas em intromissão do Poder Judiciário na competência destinada a agentes políticos, eleitos pelo Povo e sujeitos à responsabilização política, às consequências políticas das decisões tomadas. Não se trata, portanto, de o Judiciário não exercer qualquer controle sobre a Política Pública. Jamais. Mas somente a ilegalidade aparente, o confronto direto com ditames legais ou Vetores Constitucionais poderia autorizar o Poder Judiciário a tomar para si pelo menos parte do controle da Pandemia (...) Como se vê, o Poder de Polícia da Administração tem sido colocado à prova para o controle da Pandemia e a sua materialização tem se dado, tanto pela edição dos Decretos do Governador - os quais limitam abstratamente as atividades econômicas sociais permitidas ou não - tanto como pelo Poder de Polícia Repressivo, nos quais as autoridades administrativas atuam mediante atos administrativos restritivos de direito, aplicando sanções em caso de descumprimento das normas infralegais. E como são atributos dos atos administrativos e do próprio Poder de Polícia da Administração a Presunção de Idoneidade, cabe ao administrado comprovar a inadequação dos motivos de direito e de fato do ato administrativo restritivo. No caso dos autos, verifico da leitura do Auto de Interdição, juntado no ID 893167381, dos autos de origem, a afirmação da autoridade administrativa de descumprimento, pela impetrante, dos incisos I a III, do artigo 2o, do Decreto 41.913/2021, os quais vedam a realização de festas e outras aglomerações, sem autorização do Poder Público. Portanto, quanto ao aspecto do motivo de direito, o ato administrativo não possui qualquer invalidade. Passemos a analisar o motivo de fato. É verdade, da leitura da Licença de Funcionamento da impetrante, autorização para atuar na exploração de atividade econômica de restaurante, mas isso não é o motivo da autuação. O motivo da autuação é a aglomeração. Portanto, cabe à impetrante infirmar, nos autos, tal situação. Entretanto, as fotos e o folder juntados aos autos do Mandado de Segurança são insuficientes para tanto, pois, no caso das fotos, não indicam a data de sua captura e quanto ao folder, se realmente foi o distribuído e o evento realmente ocorreu como nele previsto. Em suma, o Mandado de Segurança não é a via processual adequada para infirmar ato administrativo cujos motivos de fato necessitam ser elididos por dilação probatória, pois tal remédio constitucional exige direito líquido e certo, trazido por prova documental. Assim, diante da inexistência de elementos suficientes ao afastamento da idoneidade do Auto de Interdição, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida, por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 23 de abril de 2021, às 19h03min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator